Tribunal: TJBA
Processo: 8013823-09.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 8013823-09.2022.8.05.0004

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s):

AGRAVADO: ANTONIO FERNANDES L DOS ANJOS

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO
RECURSO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL
.
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. INTIMAÇÃO PESSOAL
DO ENTE MUNICIPAL
PARA DILIGENCIAR
O
PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. CONTUMÁCIA. EXTINÇÃO
DO PROCESSO POR
ABANDONO DA CAUSA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Ente Municipal contra decisão monocrática que negou provimento ao Apelo e manteve sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pelo exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se foi regular a extinção da execução fiscal por abandono da causa, diante da prévia intimação pessoal do Município exequente para promover o andamento do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a tempestividade do Agravo Interno e o atendimento aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Afasta-se a análise do Tema 1.184 da repercussão geral do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, em razão da superveniência da Lei Complementar Municipal n. 166/2023.

Constata-se que o juízo de primeiro grau extingue o feito por abandono após a não adoção, pelo exequente, das providências necessárias ao regular prosseguimento da execução fiscal.

Verifica-se a efetiva intimação pessoal do Município agravante para dar andamento ao feito, com expressa advertência acerca da possibilidade de extinção, em conformidade com o art. 485, § 1º, c/c art. 183,
caput
e § 1º, do CPC.

Conclui-se inexistir violação ao devido processo legal, pois a extinção do processo observa os requisitos legais e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Pátrios e do Superior Tribunal de Justiça.

Mantém-se a decisão monocrática agravada diante da regular configuração do abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, com advertência expressa e concessão de prazo para promover o andamento do feito.

Regularmente intimado o exequente e permanecendo inerte, é válida a extinção do processo, com fundamento no art. 485, III e § 1º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8013823-09.2022.8.05.0004

interposto
nos autos d
a

A
pelação Cível
n.

8013823-09.2022.8.05.0004
,
da Comarca de
Alagoinhas
, em que figuram como
agravante
,
MUNICÍPIO DE
ALAGOINHAS

e como
agravad
o, ANTÔNIO FERNANDES L. DOS ANJOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12